Tribunal: TJPA
Processo: 0818329-60.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0818329-60.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: WELLINGTON SIQUEIRA DE MELO

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO

INTERESSADO: ANA GESSICA SILVA SAMPAIO, CICERO BENEDITO DA SILVA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. SUSCITANTE JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRASIL NOVO/PA E SUSCITADO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA. DELITO PRATICADO POR APLICATIVO
“WHATSAPP”.
CONSUMAÇÃO. CIÊNCIA DE TERCEIRO ACERCA DO CONTEÚDO OFENSIVO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA. REGRA DO ART. 72, DO CPPB. DOMICÍLIO DO RÉU. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que em se tratando de crimes contra a honra praticados pela
internet
, a consumação independe do conhecimento inequívoco do terceiro ou do ofendido e a competência será fixada de acordo com o local em que o conteúdo é inserido na rede mundial de computadores. Tal entendimento, entretanto, diz respeito aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do momento em que veiculada pelo autor. Lado outro, uma vez praticado o crime por aplicativo de troca de mensagens privadas entre usuários, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, que os crimes contra a honra se consumam no local em que os terceiros, em se tratando de calúnia e difamação, ou a vítima, no caso da injúria, tomam conhecimento do conteúdo ofensivo.

2. A competência será definida de acordo com a consumação do crime, que se dá no local em que a mensagem ofensiva foi incluída na
internet
, no entanto, desde que se trate de publicação aberta a todos e não individualizada, sendo esta última o caso vertente. Lado outro, se a mensagem ofensiva é enviada por meio da
internet
, mas de forma privada, nesse caso, entende-se que a consumação se dá no local em que a vítima tomou conhecimento do conteúdo. Essa hipótese, entretanto, restringe-se ao delito de injúria, cuja consumação é definida no momento que a vítima passa a ter ciência do conteúdo que entende indevido, mas não ao de calúnia.

3. A competência no processo penal, de regra, é estabelecida
ratione loci
, ou seja, em razão do local em que se consuma a infração penal ou, no caso de tentativa, onde se realizar o último ato de execução, nos termos do disposto no art. 70 do Código de Processo Penal.
In casu
, ao que se tem dos autos, as mensagens de conteúdo ofensivo (Termo de Declaração), foram enviadas por meio do aplicativo eletrônico “
whatsapp”
, dos supostos autores da calúnia ao advogado por eles constituído (terceiro) e, deste, para o querelante, que teve conhecimento do conteúdo na Comarca de Altamira/PA.

4. No presente caso, não se aplica o entendimento da Corte Superior de que, no caso de delitos contra a honra praticados por meio da
internet
, o local da consumação do delito é aquele onde incluído o conteúdo ofensivo na rede mundial de computadores, uma vez que, embora a
internet
tenha sido utilizada para o envio das mensagens eletrônicas, a conversa não ficou acessível a outros usuários, tendo ficado restrita ao âmbito privado. Não se pode, ainda, entender que a competência será definida pelo local onde a vítima teve acesso à ofensa, dado que a calúnia se consumou no instante no qual terceira pessoa (advogado) passou a ter acesso ao conteúdo.

5. Na hipótese, entretanto, não se sabe ao certo o local onde o advogado teve acesso ao conteúdo calunioso, presumidamente a Comarca de Brasil Novo/PA, mas sem juízo de certeza. Assim, aplica-se a regra subsidiária descrita no art. 72, do CPP, que fixa a competência do juízo do local da residência ou domicílio do réu, de todo modo, a Comarca de Brasil Novo/PA.

6. Conflito de competência julgado improcedente, para reconhecer a competência e determinar a remessa dos autos ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brasil Novo/PA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do presente conflito e julgar-lhe improcedente, declarando a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brasil Novo/PA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia seis ao dia dezesseis do mês de fevereiro no ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brasil Novo/PA e, como suscitado, o Juízo de Direito da Vara de Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira/PA, para processamento dos autos de origem n.º 0803102-83.2021.8.14.0005, relativo à Queixa-crime ofertada por Wellington Siqueira de Melo, em face de Ana Géssica Silva Sampaio e de Cicero Benedito da Silva, para apuração do crime de calúnia – art. 138, do Código Penal Brasileiro.

Consta dos autos que, no dia 05/03/2021, Wellington Siqueira de Melo, Policial Militar, por intermédio de advogado constituído por Ana Géssica Silva Sampaio e por Cicero Benedito da Silva, obteve informação, via aplicativo “
whatsapp
”, de que os nacionais acima apontados teriam lhe acusado, inclusive em Termo de Declaração, de tê-los ameaçado naquela mesma data, em Fazenda localizada no Município de Brasil Novo/PA.

Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Altamira/PA, foi determinada a realização de Audiência Preliminar, bem como a citação dos querelados. Ao seguinte, em decisão à ID 170999898, o mencionado Juízo declinou de sua competência, com consequente determinação de remessa dos autos à Comarca de Brasil Novo, por ser o domicílio do autor do suposto crime contra a honra.

Conclusos os autos ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, este, em Decisão à ID 17099916, considerando que o suposto crime contra a honra teria se dado em ambiente virtual, por meio de mensagens privadas enviadas para o celular, suscitou o presente Conflito de Competência a ser dirimido por esta Corte de Justiça, ao argumento de que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é competente para processar e julgar o feito o local onde a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo, o que, no presente caso, ocorreu em Altamira/PA”
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Criminal Hamilton Nogueira Salame pronuncia-se pela
PROCEDÊNCIA
do presente Conflito Negativo,
“devendo ser declarada a competência do Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da Altamira/PA para processar e julgar o presente feito, já que foi nesse local em que a vítima teve conhecimento das mensagens supostamente caluniosas”.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que razão
não
assiste ao Juízo Suscitante, ou seja, ao da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, ao se declarar incompetente para processamento dos autos de n.º 0803102-83.2021.8.14.0005, oriundo do Juízo da Comarca de Altamira/PA.

Na espécie, os fatos dizem respeito à suposta prática de crime contra a honra datado em 05 de março 2021, data na qual o querelante obteve conhecimento do suposto delito, via aplicativo de telefone celular (
“whatsapp”
), no Município de Altamira/PA, por intermédio de mensagem enviada por advogado constituído pelos supostos autores da calúnia.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que em se tratando de crimes contra a honra praticados pela
internet
, a consumação independe do conhecimento inequívoco do terceiro ou do ofendido e a competência será fixada de acordo com o local em que o conteúdo é inserido na rede mundial de computadores. Tal entendimento, entretanto,
diz respeito aos casos em que a

publicação é possível de ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do

momento em que veiculada pelo autor
. Lado outro, uma vez praticado o crime por
aplicativo de troca de

mensagens privadas entre usuários, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, que os

crimes contra a honra se consumam no local em que os terceiros
,
em se tratando de

calúnia e difamação
, ou a vítima, no caso da injúria, tomam
conhecimento do conteúdo

ofensivo
.

Nessa seara de intelecção:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA. INTERNET. UTILIZAÇÃO DO INSTAGRAM DIRECT. CARÁTER PRIVADO DAS MENSAGENS. INDISPONIBILIDADE PARA ACESSO DE TERCEIROS. CONSUMAÇÃO. LOCAL EM QUE A VÍTIMA TOMOU CIÊNCIA DAS OFENSAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que no caso de delitos contra a honra praticados por meio da internet, o local da consumação do delito é aquele onde incluído o conteúdo ofensivo na rede mundial de computadores. Contudo, tal entendimento diz respeito aos casos em que a publicação é possível de ser visualizada por terceiros, indistintamente, a partir do momento em que veiculada por seu autor. 2. No caso dos autos, embora tenha sido utilizada a internet para a suposta prática do crime de injúria, o envio da mensagem de áudio com o conteúdo ofensivo à Vítima ocorreu por meio de aplicativo de troca de mensagens entre usuários em caráter privado, denominado "instagram direct", no qual somente o autor e o destinatário têm acesso ao seu conteúdo, não sendo para visualização por terceiros, após a sua inserção na rede de computadores. 3. Aplicação do entendimento geral de que o crime de injúria se consuma no local onde a Vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo, o que, na situação dos autos, ocorreu em Brasília/DF. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 12.ª Vara do Juizado Especial Criminal de Brasília - SJ/DF, o Suscitado.
(STJ - CC: 184269 PB

2021/0363685-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de

Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de

Publicação: DJe 15/02/2022)”.
(GRIFEI)

Como cediço, os crimes contra a honra possuem natureza formal e se consumam, no caso do crime de injúria, no momento que o ofendido toma ciência das ofensas e, no caso dos
delitos de
calúnia
, como na espécie,
e difamação,
quando chegam ao conhecimento de terceiros.

Consoante entendimento da Corte Superior de Justiça, outrora destacado, a competência será definida de acordo com a consumação do crime, que se dá no local em que a mensagem ofensiva foi incluída na
internet
, no entanto, desde que se trate de publicação aberta a todos e não individualizada, sendo esta última o caso vertente. Lado outro, se a mensagem ofensiva é enviada por meio da
internet
, mas de forma privada, nesse caso, entende-se que a consumação se dá no local em que a vítima tomou conhecimento do conteúdo. Essa hipótese, entretanto,
restringe-se ao delito de injúria
, cuja consumação é definida no momento que a vítima passa a ter ciência do conteúdo que entende indevido, mas não ao de calúnia.

Dessarte, a competência no processo penal, de regra, é estabelecida
ratione loci
, ou seja, em razão do local em que se consuma a infração penal ou, no caso de tentativa, onde se realizar o último ato de execução, nos termos do disposto no art. 70 do Código de Processo Penal.

In casu
, ao que se tem dos autos, as mensagens de conteúdo ofensivo (Termo de Declaração), foram enviadas por meio do aplicativo eletrônico “
whatsapp”
, dos supostos autores da calúnia ao advogado por eles constituído (terceiro) e, deste, para o querelante, que teve conhecimento do conteúdo na Comarca de Altamira/PA.

Há de se pontuar, portanto, que, no presente caso, não se aplica o entendimento da Corte Superior de que, no caso de delitos contra a honra praticados por meio da
internet
, o local da consumação do delito é aquele onde incluído o conteúdo ofensivo na rede mundial de computadores, uma vez que, embora a
internet
tenha sido utilizada para o envio das mensagens eletrônicas, a conversa não ficou acessível a outros usuários, tendo ficado restrita ao âmbito privado.

Não se pode, ainda, entender que a competência será definida pelo local onde a vítima teve acesso à ofensa, dado que a calúnia se consumou no instante no qual terceira pessoa (advogado) passou a ter acesso ao conteúdo.

Na hipótese, entretanto, não se sabe ao certo o local onde o advogado teve acesso ao conteúdo calunioso, presumidamente a Comarca de Brasil Novo/PA, mas sem juízo de certeza. Assim, aplica-se a regra subsidiária descrita no art. 72, do CPP, que fixa a competência do juízo do local da residência ou domicílio do réu, de todo modo, a Comarca de Brasil Novo/PA, veja-se:

“Art. 72. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu.”

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o incidente, para reconhecer como competente para processamento e julgamento do processo de n.º 0803102-83.2021.8.14.0005, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brasil Novo/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/02/2024